Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR. DECISÃO SURPRESA.

1. A parte autora não foi intimada quanto à possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de condição e desenvolvimento válido do processo, no prazo legal.

2. Apelo provido. Sentença cassada.